Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade).
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que, sob pretexto vago e impreciso, a parte apenas busca retardar o trâmite do Feito e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal, ao remoer teses já suficientemente examinadas e fundamentadamente rechaçadas pelo Colegiado, bem assim ao nem sequer apontar, de maneira séria e precisa, quais seriam os vícios a macularem internamente o acórdão.
Embargos de Declaração não conhecidos.